Tribunal: TJMT
Processo: 1002472-76.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002472-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), CRISTIANE ANGELICO DUARTE - CPF: 860.007.806-72 (AGRAVADO), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (AGRAVADO), AMILTON VITOR SCHEFFER - CPF: 544.428.939-34 (ADVOGADO), ALEX SANDRO KASSNER - CPF: 005.360.789-98 (ADVOGADO), ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE registrado(a) civilmente como ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE - CPF: 698.356.241-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S): LOUIZE HONORATO DE FREITAS

AGRAVADO(S): CRISTIANE ANGELICO DUARTE

AGRAVADO(S): AMILTON VITOR SCHEFFER

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
– INDEFERIMENTO DE LIMINAR – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CESSÃO DE DIREITOS – TUTELA DE URGÊNCIA – IMPEDIMENTO DE EDIFICAÇÃO EM BEM IMÓVEL - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NECESSIDADE – CONSTATAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA DA REAL SITUAÇÃO DO IMÓVEL –
AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO -
NECESSIDADE DE PRECAVER TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – MEDIDA DE CAUTELA

-
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da ausência dos requisitos necessários previstos no artigo 300 do CPC/15 para a concessão de liminar/tutela de urgência pleiteada pela requerente na ação de obrigação de fazer, mister manter parcialmente a decisão singular, por não se mostrar, em princípio, a probabilidade do direito invocado para determinar o impedimento de edificação no imóvel, objeto da lide, devendo apenas ser constatado pelo oficial de justiça se houve edificação no imóvel, necessitando o feito de análise minuciosa, devendo aguardar a instrução da ação principal.

A averbação na matrícula do imóvel acerca da existência de “
Ação de Obrigação de Fazer
”
apenas torna pública a situação do bem, mormente para prevenir terceiros de boa-fé e interessados na aquisição, não causando dano ao proprietário do imóvel e não sendo o caso de indisponibilidade dos bens.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LOUIZE HONORATO DE FREITAS
contra a decisão que na
Ação de Obrigação de Fazer no
1002472-76.2020.8.11.0000
ajuizada em face de
CRISTIANE ANGELICO DUARTE e AMILTON VITOR SCHEFFER
, que indeferiu a liminar postulada para que
os requeridos não edifiquem ou alterem o imóvel denominado lote 16 do Condomínio Residencial Scheffer Ville, bem como seja realizada constatação por oficial de justiça, para que certifique a real situação do referido lote, se já foi edificado ou não.

A agravante sustenta que
adquiriu, através de cessão de direitos, o terreno no 16 do Condomínio Scheffer Ville, tendo adimplido o preço ajustado de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), sendo que tal lote era, originalmente, de propriedade do agravado Amilton Vitor Sheffer e depois da agravada Cristiane Angelico Duarte.

Alega que quitou o preço e não recebeu a escritura do respectivo imóvel, assim como obteve informações de que o referido imóvel estava sendo alienado, em desconsideração à cessão de direitos havida entre as partes.

Aduz que tentou notificar os envolvidos, tanto o proprietário originário quanto os cessionários, para que fosse lavrada a respectiva escritura pública e a consequente transferência imobiliária, no entanto, não logrou êxito.

Assevera que ajuizou a ação de obrigação de fazer postulando pela
proibição de qualquer espécie de edificação ou benfeitoria no referido terreno e, através de ordem judicial, fossem os agravados compelidos a lavrar a respectiva escritura e transferir efetivamente o imóvel adquirido.

Defende que os agravados devem ser intimados para que não edificassem ou alterassem o terreno (lote no 16 do Condomínio Residencial Scheffer Ville), bem como seja realizada constatação por Oficial de Justiça, para que certificasse sobre a real situação do imóvel, se já edificada ou não. No caso de edificação, que o atual ocupante fosse cientificado da necessária e imediata paralisação da obra.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão singular.

A liminar postulada foi parcialmente deferida apenas para determinar a realização de Auto de Constatação por Oficial de Justiça acerca da real situação do imóvel (se edificado ou não), bem como o registro à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da ação de obrigação de fazer, nos termos do art. 167, inc. I, alínea 21, da Lei de Registros Públicos.

Informações prestadas no ID 39514956.

Sem contraminuta do agravado AMILTON VITOR SCHEFFER (Certidão de ID 48492965).

Contraminuta da agravada CRISTIANE ANGELICO DUARTE, pelo desprovimento (ID 62892010).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
LOUIZE HONORATO DE FREITAS
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer no
1002472-76.2020.8.11.0000
em face de
CRISTIANE ANGELICO DUARTE e AMILTON VITOR SCHEFFER
, alegando que
adquiriu, através de cessão de direitos, os direitos sobre o terreno no 16 do Condomínio Scheffer Ville, na cidade de Rondonópolis/MT, pelo valor de R$ 80.000,00 mais R$ 10.000,00, que originalmente era de propriedade de AMILTON VITOR SCHEFFER.

Aduziu que como não logrou êxito em receber a escritura definitiva e transferência imobiliária, ajuizou a presente ação postulando pela proibição de qualquer espécie de edificação ou benfeitoria no imóvel, bem como seja realizada constatação por oficial de justiça para cerificar a real situação do lote, se edificado ou não.

Ao analisar o feito, a juíza
a
quo
Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini
indeferiu a liminar, nos termos já relatados.

Inconformada, recorre a requerente, ora agravante, requerendo a reforma da decisão recorrida.

Pois bem
.

No tocante à decisão objurgada em si, cinge-se este recurso em verificar acerca da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Com efeito, a tutela provisória de urgência depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC/15,
in verbis
:

“
Art. 300 - A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
”.

In casu
, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, não havendo como ser deferido pedido para impedir a edificação do imóvel localizado como lote
no 16 do Condomínio Scheffer Ville, na cidade de Rondonópolis/MT
.

Com efeito, sabe-se que o ato de disposição é inerente ao próprio direito de propriedade. Logo, a decretação de indisponibilidade do bem somente se justificaria em situações de extrema necessidade, o que, no caso, não restou demonstrado.

Na espécie, da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que o lote
o terreno, lote 16 do Condomínio Residencial Scheffer Ville
, Rondonópolis/MT, era de propriedade de AMILTON VITOR SCHEFFER e esposa, conforme ID
34413492
, o qual foi vendido para a agravada CRISTIANE ANGELICO DUARTE.

Observa-se que na data de 03/11/2010, a agravada e a agravante formaram o instrumento de
“CESSÃO DE DIREITO”,
referente
à fração ideal
do lote no 16,
matrícula 2.958 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT
(ID
34413492
), sendo que a cedente foi representada pelo Sr. AMILTON VITOR SCHEFFER, conforme pagamento do valor de R$ 90.000,00 (ID
34413492
)
.

Salienta-se que,
embora a agravante alegue que não tenha recebido a escritura do respectivo imóvel,
na data de 02/01/2014, houve
nova cessão
de direitos
em favor do Sr. GUILHERME AUGUSTIN
(cunhado da agravante)
,
consoante ID
39141724
,

sendo que a agravada alega que os cessionários não efetuaram o pagamento dos impostos (IPTU) do referido imóvel, conforme demonstra a execução fiscal no 12674-33.2014.8.11.0003, que tramitou perante a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, bem como taxas de condomínio (ID
39141730
,
39145087
,
39145042
– autos de origem) e como o imóvel encontra-se em seu nome, teve de efetuar o pagamento dos débitos.

Desse modo, ao menos em sede de cognição sumária, corroborando a conclusão proferida na decisão agravada, de fato não há elementos para concluir pela probabilidade do direito invocado pela parte agravante.

Nesse contexto,
não se identificam elementos que afastem a conclusão da magistrada singular quanto ao indeferimento da liminar, considerando que:

“A constatação da probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na eficácia da realização do direito pleiteado.

Em análise dos documentos carreados nos autos, observa-se que a tutela pretendida em caráter antecipatório é absolutamente satisfatória, portanto, incabível a concessão neste presente momento, vez que, necessário se faz a dilação probatória acerca dos fatos arguidos pela parte autora.

O instituto da tutela provisória não pode ser utilizado com vestes de pedido cautelar, vez que uma medida não se confunde com a outra, e a tutela aqui almejada guarda estrita relação com a antecipação do próprio mérito do pedido.

Ademais, a parte autora não demonstrou a contento o perigo do dano em caso de indeferimento da medida ora pleiteada.”

(ID
34413490)

Portanto, a decretação de restrição de edificação do bem somente se justifica em situação de extrema necessidade, o que não se aplica na hipótese, pois ainda carece o feito de análise mais profunda da questão, através de outros documentos que deverão esclarecer os fatos alegados nos autos.

Não obstante, o poder geral de cautela garantido ao julgador o autoriza a deferir medida na qual se busque resguardar o resultado útil dos atos decisórios proferidos na demanda.

Assim, deve ser deferido apenas o pleito de constatação, por oficial de justiça, a fim de verificar se o imóvel encontra-se edificado ou não, bem como a anotação na matrícula do imóvel objeto do feito, eis que, além de resguardar ao interesse da agravante, tal medida assegurará o direito de informação a terceiros de boa-fé que possam se interessar pela aquisição do bem.

Nesse sentido:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA - IMPEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA E EDIFICAÇÃO NO BEM LITIGIOSO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - INDEFERIMENTO - AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA SOBRE A EXISTÊNCIA DE AÇÃO - PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE.

- Conforme dispõe o art. 300, do novo Código de Processo Civil, são dois os requisitos, não cumulativos, para a concessão da tutela de urgência, quais sejam: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (fumus boni iuris) e/ou houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

- Não demonstrados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, deve ser mantida a decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para determinar o impedimento de alienação ou transferência dos imóveis, ou mesmo a edificação no local.

- O princípio da publicidade se destina a dar conhecimento a terceiros interessados, visando proteger o adquirente de boa-fé, devendo ser, tão-somente, averbada no registro do imóvel a existência da ação e seu pedido, com o fim de evitar eventual alegação de desconhecimento do litígio por terceiros, que venham a negociar o bem, não havendo de se falar, por ora, em indisponibilidade do imóvel. (
TJ/MG, Agravo de Instrumento no
1.0000.16.093008-7/001
, Relator Des. Valdez Leite Machado, 14a Câmara Cível, Data Publicação: 04/08/2017)

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para confirmar a liminar que determinou a realização do Auto de Constatação por Oficial de Justiça, acerca da real situação do imóvel (se edificado ou não), bem como o registro à margem da matrícula do imóvel acerca da existência da presente ação, nos termos do art. 167, inc. I, alínea 21, da Lei de Registros Públicos.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021